Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO BET. NÃO OCORRENTE. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXISTENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INOCORRENTE. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTE. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso da Autora
1. O acórdão analisou a questão e foi claro ao estabelecer que o pagamento do benefício previdenciário decorre da contribuição conjunta da autora e do banco empregador e que o fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão inocorrente.
2. Restou devidamente analisado o pedido de pagamento do BET, tendo sido proferido entendimento no sentido de que o caráter transitório do benefício e o fato de o pagamento de horas extras não influenciar no seu recebimento.
3. A parte autora apresentou pedido subsidiário no apelo que não foi analisado pelo acórdão, restando caracterizada a omissão.
3.1. Observa-se que petição inicial foram feitos vários pedidos, mas nenhum deles no sentido de, em caso de condenação da autora a recompor a reserva matemática, que tenha que pagar as contribuições sem os cálculos atuarias. Clara, portanto, a inovação recursal e impossível a análise do pedido. Omissão sanada.
Recurso do Banco do Brasil
4. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
5. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
6. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
6.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
7. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
8. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
Recurso da PREVI
9. A PREVI alega a violação de lei e regulamento interno, mas não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão quanto a tal violação, limitando-se a debater novamente a matéria, sendo impossível conhecer do recurso quanto a este argumento. Recurso da Previ conhecido em parte.
10. Inexiste contradição no entendimento de que é cabível a realização do estudo técnico atuarial e recomposição da reserva matemática em fase de liquidação de sentença.
11. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de compensação, uma vez que, ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a entidade de previdência podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil.
12. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que aplicou o entendimento pacificado pelo STJ que garante à autora embargada a complementação de sua aposentadoria, desde que recomposta a reserva matemática, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.
12.1. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência e não da existência ou não de ato ilícito por parte da PREVI.
13. Dá-se por prequestionada a matéria.
14. Recursos das rés conhecidos em parte e, na parte conhecida, não providos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.